Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-35.2025.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Dimitrios Zarvos Varellis
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO ELETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente a ação para condenar a ré ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na autorização e viabilização da realização de procedimento

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO ELETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente a ação para condenar a ré ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na autorização e viabilização da realização de procedimento cirúrgico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode classificar como eletivo e submeter ao prazo administrativo da RN no 259/ANS procedimento cirúrgico que, segundo relatório médico, reveste-se de urgência, com risco à vida do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O relatório médico constante dos autos comprova que o autor estava internado e sob risco de morte súbita, caracterizando situação de urgência médica.
4. Ao invocar a RN no 259/ANS e aplicar o prazo de 21 dias úteis, a ré tratou indevidamente como eletivo um procedimento de natureza urgente, reconhecendo-se, assim, a inadequação da classificação.
5. A conduta da operadora mostra-se abusiva, por submeter a vida do beneficiário a trâmites burocráticos incompatíveis com a gravidade do quadro clínico.
6. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, por já alcançarem o limite máximo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso improvido.